Tribunal: TJDFT
Processo: 0717745-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717745-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA GALAFASSI, EDGARD ANTONIO GALAFASSI, MARIA CLAUDETE GALAFASSI ZARPELON, MARIA JOSE GALAFASSI, PAULO GALAFASSI, VANIA MARIA GALAFASSI, VANDA GALAFASSI DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por DJALMA GALAFASSI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no bojo dos autos da ação de exibição de documentos em face do BANCO DO BRASIL, processo n. 0713578- 14.2023.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Maringá-PR, local de residência do autor. Irresignado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, sob o fundamento, em síntese, de que a competência relativa não pode ser declarada de ofício e que a sede do agravado é no Distrito Federal, não havendo prejuízo para a defesa. Transcreve, para amparar sua tese, diversos precedentes. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Preparo regular (Id. 46532290). É o relato do necessário. Passo a decidir. Como se vê, o recorrente pede a reforma da decisão que, de ofício, declinou da competência do juízo para uma das Varas Cíveis de Maringá/PR, em execução individual de sentença coletiva, tendo como requerido o Banco do Brasil S/A. Pois bem. No caso, verifica-se que o autor da ação tem residência em Maringá e ajuizou a ação no foro de Brasília, em razão de o réu, na referida ação, ter sede na capital federal. O magistrado de primeira instância entendeu por bem declinar da competência de ofício e remeter os autos à Comarca onde o autor reside, ora agravante. No caso dos autos, trata-se de questão atinente à competência relativa, territorial. Por se tratar de competência relativa, entende-se que o magistrado, em princípio, não poderia decliná-la de ofício. É que, a meu sentir, há expressa previsão legislativa no sentido de que é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, a, CPC). Ademais, uma leitura a contrário sensu do art. 64 do CPC, permite concluir que, ainda que a competência absoluta possa ser declarada de ofício, a relativa (territorial) somente pode ser declinada após a manifestação da parte adversa. No caso em análise, tenho que seria prematuro remeter os autos para outra Comarca sem antes, ao menos, ouvir a parte contrária. Entendo que o enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, mesmo com a novel legislação processual, continua com total aplicabilidade, sendo, pois, defeso ao magistrado declinar, de ofício, da incompetência relativa. Amparado nesses argumentos, em sede liminar, CONCEDO O EFEITO suspensivo buscado para suspender os efeitos da decisão recorrida e manter o feito no foro de Brasília, até outra decisão. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo da causa. Venham as informações. Intime-se a parte agravada para responder, caso queira, o presente recurso. Após, retornem-me os autos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator